Tribunal: STF
Processo: Rcl 42867
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação na qual se alega que o ato judicial ora questionado, emanado do Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0000622-41.2013.5.02.0035), que negou seguimento a recurso de revista, teria violado o disposto no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.
    Em decisão monocrática, o Ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, não conheceu da reclamação, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação ocorreu após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Contra a citada decisão foram opostos embargos de declaração, alegando-se que a presente ação foi ajuizada em 20/08/2020 e que consta do andamento do processo de origem que o trânsito em julgado daquele processo teria ocorrido somente em 24/08/2020. Seria o caso, portanto, de erro material na decisão embargada.
    Requer o embargante sejam acolhidos os embargos de declaração, para que se dê prosseguimento à reclamação, com seu final provimento.
    Foi apresentada contraminuta aos embargos de declaração.
    Em síntese, é o relatório. Decido. 
    Entendo assistir razão à parte embargante quando alega erro material na decisão que não conheceu da reclamação.
    Efetivamente, em consulta ao andamento processual do feito originário no Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o trânsito em julgado daqueles autos é posterior ao ajuizamento da reclamação neste Corte.
    Todavia, ainda que superado o óbice acima mencionado, a presente reclamação é manifestamente incabível, conforme se passa a expor.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 
    Do exame dos autos, é possível concluir que a parte reclamante sequer indicou uma hipótese de cabimento que venho de expor, o que, por isso mesmo, torna inviável o conhecimento da presente reclamação, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 42.530-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 5.027-AgR/PB, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 39.311-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 6.563-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    A postulação ora em exame, em verdade, limita-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada viola preceitos constitucionais. 
    Verifica-se, ademais, que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se tão somente a negar seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade do recurso.
    A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Por essas razões, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material apontado e, por fundamento diverso, não conheço desta reclamação.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator